Tribunal: STF
Processo: RHC 239875
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de mais um recurso ordinário em habeas corpus interposto pela defesa do recorrente, agora, em face do seguinte acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 28):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. TESE JÁ ANALISADA NO RESP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior "é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016). 2. O pedido de alteração do regime prisional já foi apreciado no REsp 1566593/MG, tratando-se este habeas corpus de mera reiteração. 3. Agravo regimental não provido. 



    Insiste-se, mais uma vez, na revisão da reprimenda aplicada ao recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    É o relato do necessário. Decido.



    2. Mais um recurso ordinário que não merece processamento.



    2.1. De plano, porque a pretensão defensiva também já figurou em feitos anteriores manejados ao Supremo Tribunal Federal e, tanto os HHCC 235345 e 235613, quanto o RHC 239070 e, por fim, o RHC 239861, distribuídos à minha relatoria, tiveram negado o seu processamento, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Essa constatação, por si só, como indicado alhures, igualmente conduz ao não conhecimento deste recurso, nos termos insistentemente almejado pela impetrante, porquanto esta Suprema Corte, na esteira de sua jurisprudência, assim como Superior Tribunal de Justiça, também reconhece inviável o conhecimento de impetração que possua as mesmas partes e idêntico objeto, sendo inadmissível a repetição de pedidos sem qualquer alteração fática. Nesse sentido:



    “2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) [...]” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019 - grifei)



    “[…] 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018).



    2.2. Outrossim, mas ainda sob esse mesmo enfoque, a despeito dos argumentos e de toda a documentação lançados pela impetrante, verifica-se que o decisum impugnado não é manifestamente contrário à jurisprudência do STF. Ao revés: com ela se coaduna, pois rechaçada a pretensão em favor do paciente, por se tratar de matéria repetida, anteriormente enfrentada por aquela Corte Superior.



    2.3. Por fim, na situação posta sob exame, em que pese a argumentação tecida pela impetrante, verifica-se que o enfrentamento da questão de fundo, diretamente por esta Corte, sem que nem mesmo tenha sido examinada pelo Tribunal de Justiça de origem, representaria não apenas atuação em duplo per saltum, como compactuação com a deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida, cuja indispensável observância submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o ProcuradorGeral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República. 



    Não é qualquer desses, no entanto, o caso do paciente/recorrente. Por todas, menciono os seguintes julgados desta Corte:



    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 133685 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 31.05.2016)



    [...] 1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC 215.817- ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022. [...] (HC 226077 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. LUIZ FUX, DJe 24.04.2023) 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente